Tribunal: TJMT
Processo: 1006541-44.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006541-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), MAURICIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 029.668.009-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAILSON DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 046.938.609-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, embora deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

O recorrente sustenta a presença de perigo de dano, a possibilidade de relativização da exigência de garantia do juízo, a dispensa dessa garantia em razão da gratuidade da justiça e a existência de omissão na decisão recorrida.

O juízo de origem destacou a ausência de garantia da execução e a inexistência de risco concreto, diante de decisão liminar em outro processo que suspendeu a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória, em especial o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, de forma cumulativa, a garantia do juízo e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não afasta a exigência de garantia do juízo.

Não se verifica perigo de dano, pois há decisão liminar vigente em outro processo suspendendo a exigibilidade do débito, afastando risco atual e concreto. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a medida.

Inviável a aplicação do poder geral de cautela para afastar requisito legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A gratuidade da justiça não dispensa automaticamente a garantia. 3. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo, não sendo suficiente para configurar o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maurício De Souza Guimarães em face da decisão proferida nos autos dos embargos à execução nº 1002296-67.2025.8.11.0018, opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Univales – Sicredi Univales MT/RO, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível De Juara indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, ao fundamento de que, embora admissível, em caráter excepcional, a concessão da medida com base no poder geral de cautela, seria indispensável a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos que não estariam configurados, haja vista a existência de decisão liminar proferida nos autos nº 1000097-72.2025.8.11.0018, a qual teria suspendido a exigibilidade das operações objeto da execução, circunstância que afastaria o alegado perigo de dano.

Ainda, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição no
decisum
, notadamente quanto à análise da dispensa da garantia do juízo em razão da concessão da justiça gratuita; contudo, os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que a parte pretendia rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

Inconformado, agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar o requisito do perigo de dano, porquanto a liminar proferida nos autos nº 1000097-72.2025.8.11.0018 possui natureza precária e revogável, podendo ser modificada ou cassada a qualquer tempo, não se confundindo com a estabilidade necessária à suspensão da execução; (ii) que eventual revogação da referida liminar poderá ensejar a imediata retomada dos atos constritivos, inclusive bloqueio de ativos financeiros e constrição patrimonial, evidenciando o risco concreto de dano grave ou de difícil reparação; (iii) que a própria decisão agravada teria reconhecido a probabilidade do direito, circunstância reforçada pela concessão da liminar em processo conexo; (iv) que é possível a relativização do art. 919, §1º, do CPC, com fundamento no poder geral de cautela, dispensando-se a garantia do juízo diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC; (v) que, sendo beneficiário da justiça gratuita, já reconhecida pelo Juízo de origem, mostra-se juridicamente viável a dispensa da garantia da execução, nos termos do §1º do art. 300 do CPC e da jurisprudência pátria; (vi) que a decisão agravada teria sido omissa ao não apreciar especificamente o fundamento relativo à dispensa da garantia do juízo em razão da hipossuficiência financeira; e (vii) que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito ativo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a justificar o provimento monocrático, a fim de suspender o prosseguimento da execução até o julgamento final dos embargos, ou, subsidiariamente, enquanto vigente a decisão proferida nos autos nº 1000097-72.2025.8.11.0018.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com dispensa da garantia, tanto pela aplicação do poder geral de cautela quanto pela hipossuficiência financeira reconhecida, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação de origem enquanto perdurar a decisão liminar proferida em processo correlato.

O pedido de urgência foi deferido conforme id.
346720861
.

As informações constam no id.
347643867
.

Nas contrarrazões de id. 353036390, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maurício de Souza Guimarães ajuizou embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, objetivando a desconstituição do título executivo, ao argumento de nulidade e inexigibilidade do débito, cumulando pedido de concessão de efeito suspensivo, inclusive sob a alegação de existência de decisão liminar, em processo diverso, suspendendo a exigibilidade das operações discutidas .

O Juízo de origem recebeu os embargos, deferiu a gratuidade da justiça, porém indeferiu o efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, destacando a inexistência de garantia do juízo e a ausência de perigo de dano, diante da suspensão da exigibilidade do débito por decisão judicial em outro feito.

Inconformado, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) o perigo de dano subsiste, por se tratar de decisão liminar precária; (ii) é possível a relativização do art. 919, §1º, do CPC, com base no poder geral de cautela; (iii) a condição de beneficiário da justiça gratuita autoriza a dispensa da garantia do juízo; e (iv) houve omissão do magistrado de origem quanto à análise desse ponto.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e à garantia do juízo. No caso concreto, é incontroverso que o agravante não promoveu a garantia da execução, circunstância que, por si só, constitui óbice à concessão da medida.

Embora a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a dispensa da garantia do juízo diante da hipossuficiência econômica da parte, tal flexibilização exige comprovação robusta e inequívoca da impossibilidade de prestação da garantia, não sendo suficiente a mera concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, INCLUSIVE FICTO. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356 DO STF. DEBILIDADE RECURSAL. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DECISÓRIAS . SÚMULAS 283 E 284 DO STF. (...)
8. "É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita . Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019." ( AgInt no REsp 1 .836.609/TO, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/6/2021(...)
”
(STJ, AgInt no AREsp: 2019836 MG 2021/0376794-9, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.10.2022 – negritei)

No presente caso, apesar de deferida a gratuidade da justiça, não restou cabalmente demonstrada a alegada incapacidade financeira do agravante para garantir o juízo, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não há falar na incidência da exceção jurisprudencial.

Ademais, tal conclusão é reforçada pela ausência de perigo de dano. Isso porque há decisão liminar vigente, proferida em outro processo, suspendendo a exigibilidade das operações que lastreiam a execução, o que afasta a configuração de risco atual e concreto. A eventual revogação futura dessa medida configura hipótese meramente eventual, incapaz de justificar a concessão de nova tutela de urgência, notadamente quando ausente a demonstração concreta de perigo de dano.

Nesse ponto não é demais anotar que o simples risco de prosseguimento da execução não configura, por si só, o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução. Sobre o tema já decidiu este colendo Tribunal,
verbis
:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à execução. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do art . 919 § 1º do cpc. alegação de perigo de dano irreversível. aspecto ínsito ao desdobramento de toda e qualquer execução. decisão mantida . (...)
6. O simples prosseguimento da execução não configura, por si só, risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que tal situação é inerente ao processo executivo.
IV . Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente, sendo insuficiente a mera indicação de bens não aceitos pelo credor.”
(TJMT, RAI 10198535820248110000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 26.11.2024 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – TÍTULO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ILIQUIDEZ E ABUSIVIDADE CONTRATUAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO COM POSTERIOR ABERTURA DE PRAZO PARA GARANTIA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO § 1º DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)

A constrição patrimonial constitui consequência natural da execução, não bastando alegações genéricas para afastar o regular exercício do direito de crédito.
(...)”
(TJMT, RAI 10361519120258110000, 3ª. Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026 – negritei)

Nesse contexto, não se verificam os requisitos legais necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo inviável, inclusive, a invocação do poder geral de cautela para afastar exigência expressamente prevista em lei.

Diante desse cenário, a decisão recorrida revela-se juridicamente adequada e deve ser mantida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026